Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720873-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL FERNANDES PERET RECORRIDAS: STAR MAGAZINE IMPORTADORA EIRELI, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO - ABCOMM, BUSCAPÉ COMPANY INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, STONE PAGAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO. ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE UM DOS RÉUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA DE PRODUTO NA INTERNET. SÍTIO DE BUSCA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. SELO EBIT. CONFIABILIDADE. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. PRELIMINARES ACOLHIDAS. 1. Segundo os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais dispõem acerca dos limites da adstrição ou congruência do juízo no exame do pedido, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso ao demandado, a fim de que a lide seja solucionada nos limites propostos pelas partes, sendo defeso o julgamento de questões não suscitadas às quais a lei exige a iniciativa das partes. 2. A sentença extra petita é aquela que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor, ou seja, o juiz decide questão não proposta nos autos. Com isso, somente poderá ser concedido o que for elencado no rol dos pedidos, sendo proibido conceder algo que conste apenas na causa de pedir. 3. Não se pode atribuir ao sítio de buscas da internet que tem por finalidade a publicidade de lojas anunciantes a legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que o autor busca indenização pelos danos advindos de compra malsucedida. 4. O selo EBIT se trata de uma plataforma que apenas mede a confiabilidade de empresas na internet (e-commerce) e, com isso, auxilia os consumidores a identificarem se uma loja virtual é confiável ou não. 5. O termo de condições gerais de convênio operacional EBIT atribui a terceiro não integrante da lide a responsabilidade pela certificação das empresas interessadas em estamparem o selo EBIT e manutenção do sistema. 6. Preliminar de nulidade de sentença extra petita acolhida. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 8. Prejudicado o mérito do recurso. O recorrente aponta violação artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do CDC, 3o da lei 12.965/2014 c/c 927, parágrafo único, do Código Civil, alegando, em suma, a responsabilidade solidária do intermediador da venda realizada pela internet, no caso em exame, a BUSCAPÉ COMPANY INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, ao argumento de faz parte da cadeia de consumo dos fornecedores, fazendo conexão do alienante com o consumidor e auferido lucro. Em contrarrazões, a recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO LORENZI DE CASTRO, OAB/SP 129.134 (ID Num. 40325214 - Pág. 1), bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do CDC, 3o da lei 12.965/2014 c/c 927, parágrafo único, do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Assim, por inexistir qualquer demonstração de nexo causal entre a conduta da apelante/ré BUSCAPÉ COMPANY INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA e os prejuízos sofridos pelo apelado/autor, deve-se reconhecer sua ilegitimidade passiva para excluí-la da lide e, consequentemente, extinguir o feito sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil” (ID Num. 37703353 - Pág. 15). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da recorrida, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO, OAB/SP 129.134. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017